Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. AUTORIZAÇÃO. PARCELAS EM ABERTO. ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.
3. Mesmo para fins de prequestionamento é desnecessário o pronunciamento expresso, pelo Julgador, a respeito de todos os argumentos e dispositivos legais ou constitucionais tidos por violados pelos embargantes, bastando que sejam devidamente analisadas e julgadas as questões deduzidas no apelo.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.